Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001014-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO (RECORRENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCS. I E IV, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – PRONÚNCIA –
1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
, COM O CONSEQUENTE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – REJEIÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA BEM DELINEADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E PERSISTENTES NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE ATENDIDOS – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ERGÁSTULO MANTIDO –
2. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3. MÉRITO:
3.1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS INDIRETOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO ALIADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – 3.2.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

– PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE REJEITADAS, CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal quando na hipótese do caso concreto os elementos informativos acostados aos autos dão conta da plausível participação do recorrente na prática do crime doloso contra a vida, estando sua suposta conduta devidamente discriminada na exordial acusatória, a satisfazer a contento o já referido
fumus comissi delicti
, e, portanto, atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, subsistem presentes os pressupostos e requisitos arrolados pelo art. 312 do CPP, com ênfase à garantia da ordem pública diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a ser inviável a revogação da prisão preventiva.

2.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, limitando-se a expor os fundamentos de sua conclusão quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria dos ilícitos descritos na exordial acusatória, incluindo os tipos penais derivados, descabe falar em excesso de linguagem.

1.1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF, e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

1.2.

Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
em face da r. decisão registrada no ID 31467961 ao ID 31467976, proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 4289-68.2018.811.0064 – código 672000
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP
e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 31467983 ao ID 31467985,
preliminarmente
é arguida a
ausência de justa causa
para o trâmite da ação penal, porquanto a defesa vê como incerta a autoria do ilícito apurado nos autos. Ainda, mesmo sem intitular como preliminar de
nulidade
,

o recorrente

alega o
excesso de linguagem
da decisão de pronúncia, diante do juízo de certeza exarado no mencionado pronunciamento quanto à autoria do fato e à pertinência dos tipos penais derivados reconhecidos. E, em decorrência do acolhimento de qualquer dessas teses, é requerida a
revogação da custódia preventiva
do réu.

No
mérito
, a defesa invoca novel interpretação conferida ao brocardo
in dubio pro societate
, ao que agrega a insuficiência das provas amealhadas aos autos, para então pugnar pela
impronúncia.
Subsidiariamente, é pleiteada a incidência do
princípio da consunção
em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, diante da relação meio-fim estabelecida entre os ilícitos.

As contrarrazões são vistas no ID 31467988 e ID 31467989, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 31467992, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 33133983, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
rejeição das teses preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante o relatado, o primeiro estandarte defensivo externa a suposta
ausência da justa causa
necessária ao prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor do recorrente, na medida em que inexistiriam indícios suficientes da autoria delitiva, pois
“não se tem exatidão quanto a sua participação no fato delituoso”
–
sic
ID 31467983, p. 2.

Todavia, sem razão a defesa.

A expressão “justa causa” para o exercício da ação penal deve ser compreendida como a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e a autoria da infração penal, também denominado de
fumus comissi delicti.
Em outras palavras, significa dizer que para o exercício da ação penal bastam a prova da ocorrência de um crime e indícios suficientes de autoria, funcionando, na verdade, como requisitos essenciais no combate aos abusos no direito de acusar.

Por conseguinte, a ausência de justa causa relaciona-se com a inexistência de qualquer indício de prova que justifique a persecução penal, e, justamente por tal compreensão é que a alegação defensiva está fadada ao insucesso.

Isso porque, os termos da denúncia (ID 31466015), aliados aos elementos cognitivos amealhados aos autos, delineiam a materialidade delitiva atribuída ao ora apelante, consubstanciada na deflagração de disparos de arma de fogo contra a vítima
William Santos de Oliveira
, sendo causa suficiente para o óbito, conforme registrado no laudo de necropsia anexado no ID 31466020; bem como, as razões pelas quais a autoria do ilícito lhe fora atribuída, já que, com destaque ao Relatório Policial visto no ID 31466035, testemunhas informaram que o provável móvel do crime seria o fato do ofendido estar se relacionando com a ex-namorada do acusado, conduta esta que lhe seria inaceitável.

Daí então a sintética conclusão de que, na hipótese do caso concreto os elementos informativos acostados aos autos dão conta da plausível participação do recorrente na prática do crime em apreço, estando sua suposta conduta devidamente discriminada na exordial acusatória, a satisfazer a necessidade de indícios mínimos da autoria delitiva, e, portanto, atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal exigidos para o exercício da ação penal. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUBSIDIAR O DEFLAGRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. [...]. Preliminar: - Na exordial e nas peças que formam o inquérito policial, se presentes, em um juízo de cognição sumária, indícios mínimos de materialidade e autoria do delito de homicídio, não há falar em ausência de justa causa para a propositura da ação penal. [...].”
(TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0313.17.022935-2/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

Além do que, não se descuida a atual situação processual do feito, ainda na fase da pronúncia, quando afere-se, uma vez mais, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, consistindo mero reconhecimento de
justa causa
para a fase do Júri, para o qual não se exige juízo de certeza,
ex vi
STJ – AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019.

Feitas tais ponderações,
REJEITO
a preliminar de ausência de justa causa aventada pela defesa do ora insurgente.

E tendo em vista que o pedido de
relaxamento da prisão preventiva

está atrelado à irresignação do recorrente em face dos indícios de autoria que lhe são atribuídos, de antemão o indefiro.

Como se sabe,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o já mencionado

fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daqueles referidos alhures.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar, o d. magistrado
a quo
destacou os esforços empreendidos pelo acusado para manter-se impune,
embaraçando a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, na medida em que empreendeu fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, passando, inclusive, a utilizar nome falso (ID 31467464).

A propósito, o interrogatório do apelante somente foi possível depois de ter sido preso em 12/04/2019 na Comarca de Cuiabá/MT – ID 31466971, pela possível prática do crime de roubo circunstanciado, oportunidade na qual foram confrontados seus dados e então confirmada sua real identidade, o que se vê da cópia da denúncia pelo crime de roubo e respectivo aditamento, incluindo os crimes de falsa identidade e corrupção ativa (ID 31467950).

Ainda, restou consignada a
gravidade em concreto do delito
, o que se fez com base nas
peculiaridades do caso concreto
, mais especificamente diante do
modus operandi

empregado e a periculosidade atribuída ao réu pelas testemunhas ouvidas em juízo, dentre as quais, não se olvida existir uma que preferiu resguardar sua identidade, máxime porque atribuída ao ora recorrente a função de aplicador da disciplina da facção criminosa
“Comando Vermelho – CV”
.

A título de reforço argumentativo, cumpre registrar que a custódia cautelar do acusado em razão do fato
sub judice
fora inicialmente decretada em razão das referidas alegações de ameaças a testemunhas (ID 31467464), circunstância que também ensejou o oferecimento de denúncia contra o réu por tal conduta ilícita, encontrando-se a ação penal correlata em trâmite – cód. 694311 (ID 31467956).

Jungindo tais elementos, resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à garantia da ordem pública e ao resultado útil do processo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa:

“[...] 5. Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. [...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Assim sendo,
estando demonstrada a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública, é de se considerar insuficientes e ineficazes as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP,
ex vi

STJ –
HC 415.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018.

Com tais considerações,
INDEFIRO
o pleito de afastamento da prisão preventiva.

É como voto.

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
EXCESSO DE LINGUAGEM

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a segunda vertente de nulidade, apesar de não ter sido elencada pela defesa em tópico especificamente intitulado como preliminar, em verdade explana a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito, inclusive quanto aos tipos penais derivados, incorrendo em
excesso de linguagem
.

Sem razão, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios
suficientes
de autoria, bem como acerca da existência de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que o MM. Magistrado Singular não se excedeu no caso concreto, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, atentando-se ao não assentar com veemência que o recorrente é culpado, que sua responsabilidade penal está provada, ou que é inexorável o reconhecimento das qualificadoras descritas na exordial acusatória, pelo que entendo pertinente transcrever os seguintes trechos:

“Logo, mesmo tendo o réu permanecido em silêncio na ocasião do seu interrogatório em juízo e da testemunha Kauanny não ter poupado esforços para negar qualquer tipo de envolvimento com a vítima, as provas documentais, testemunhais e, em especial, os depoimentos do Investigador de Polícia Valmir e da testemunha Sem Rosto I, demonstram o contrário, levando a concluir que
possivelmente
os fatos ocorreram consoante descrito na denúncia.

[...] A qualificadora do motivo torpe,
em simples juízo de cognição sumária
, deve ser admitida, vez que
há indícios
de que o motivo para que o acusado subtraísse a vidado ofendido foi aparentemente vingança, uma vez que o ofendido manteve relacionamento afetivo com sua ex namorada.

[...] foram apresentados a este Juízo
indícios
de que a vítima fora surpreendida pelo ataque, posto que conforme consta dos autos e dos elementos de provas produzidas, o acusado, ao visualizar o ofendido quase adentrar sua residência falando ao celular, o surpreendeu apontando uma arma de fogo e, mesmo o ofendido pedindo por desculpa, o acusado aproveitou-se e efetuou diversos disparos de uma curta distância. Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há
indícios
de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados. [...].” – sic
ID 31467961 e ID 31467975 – destaquei.

Do teor da r. decisão impugnada exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, atentando-se aquele d. juízo
a quo
à referência pormenorizada do conteúdo dos depoimentos angariados e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes da autoria dos ilícitos descritos na denúncia, e em qual medida contribuíam para a factibilidade das qualificadoras, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória, máxime quando lançou mão de expressões específicas que não importassem em assertivas absolutas, as quais destaquei no excerto supra.

Assim, sem se distanciar do princípio regente desta fase procedimental do Tribunal do Júri – que é o
in dubio pro societate
, inclusive quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e ao crime conexo, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

concluindo pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que o recorrente
supostamente
seria o autor do homicídio qualificado bem como do crime a ele conexo, de porte de arma de fogo.

Conforme se depreende do transcrição supra, não houve prejulgamento, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos ilícitos, e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, conforme exige o art. 413, §1.o, do CPP, sem que houvesse invasão no mérito da causa que possa futuramente interferir na esfera decisória dos jurados, em harmonia com o entendimento esposado nos Tribunais Superiores,
ex vi:
STJ – AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, não constatado o excesso de linguagem arguido pela defesa,
REJEITO
,

via de consequência,

a preliminar

correspondente.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Já realizado o juízo positivo de admissibilidade do recurso, e afastadas as teses preliminares defensivas, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, à época do fato, a vítima
William Santos de Oliveira

matinha relacionamento amoroso fugaz com
Kauanny de Moraes Ramalho,
ex-mulher do ora recorrente
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, sendo que estes últimos

tinham um filho menor em comum.

Assim, estando o acusado inconformado com tal vínculo amoroso, e não aceitando os pedidos de desculpas externados pelo ofendido, exsurge dos autos que no dia 03/12/2017, por volta da 00h00min, na Rua 1, quadra 2B, n.o 102, bairro Jardim Paraiso, na cidade de Rondonópolis, o acusado
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, com a intenção de matar, em concurso com terceira pessoa não identificada e valendo-se de uma motocicleta, supostamente surpreendeu a vítima quando já chegava em sua residência, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
William Santos de Oliveira
, sendo causa eficiente do seu óbito.

Ainda segundo o Ministério Público, o acervo probatório informaria que o acusado tinha o hábito de andar armado, inclusive, teria sido visto, no dia 30/11/2017,
portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido
em um estabelecimento comercial denominado
“De ley Bar”
, sendo certo que no dia do fato, antes de encontrar-se com a vítima, o denunciado já estava portando arma de fogo e, além disso, após ter cometido o crime de homicídio, evadiu-se do local levando consigo a arma, transportando-a, pois, pelas vias públicas da cidade de Rondonópolis/MT.

Por tais fatos,
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, em concurso material com o crime tipificado no
art.

14 da Lei n.o 10.826/03
.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Malgrado a irresignação do recorrente, apresentando nas razões recursais tal pedido sem a respectiva causa de pedir, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese de insuficiência de provas.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, ao examinar o contexto fático-probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, notadamente quando a
materialidade delitiva

encontra-se consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 31466018, laudo de exame de necropsia registrado no ID 31466020, concluindo como
causa mortis
traumatismo crânio encefálico decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo, e laudo pericial realizado no local do crime (ID 31466032), sem olvidar das declarações prestadas na fase policial e em juízo pelas testemunhas, a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria
, muito embora o réu tenha exercido seu direito ao silêncio durante a fase judicial (ID 31467993), denota-se a presença de
indícios
suficientes
de seu possível envolvimento na empreitada criminosa a partir das declarações prestadas pela testemunha que não quis se identificar
“sem rosto I”
, que desde a fase extrajudicial esclareceu as razões para crer ser o ora recorrente o autor do ilícito, pois:

“[...] no dia 03/12/2017 o declarante novamente teve conhecimento de que a vítima WILLIAN teria estado em um local no bairro Jardim Atlântico e JUNIOR se fez presente no local e a vítima se dirigiu até a pessoa de JUNIOR com o intuito de se desculpar dos fatos ocorridos em data anterior; QUE, JUNIOR não teria aceitado o pedido de desculpas e fez uso da seguinte frase ‘o QUE VOCÊ FEZ NÃO TEM DESCULPAS, VOCÊ CAVOU SUA PROPRIA COVA’(sic); QUE, após a negativa de JUNIOR a vítima WILLIAN se retirou do local a pé temendo retaliações e se dirigiu para sua casa que é situada nas proximidades do local; QUE, JUNIOR também se retirou do local logo após a saída de WILLIAN e que em ato contínuo propagou-se a notícia do homicídio em desfavor da vítima WILLIAN; [...].” – sic
ID 31466028.

Assim, conquanto a mencionada
testemunha sem rosto I
não tenha presenciado o exato momento consumativo, consignou em seus depoimentos, tanto na fase extrajudicial, como na fase judicial (ID 31467993), minúcias que lhe foram confidenciadas pela vítima momentos antes do ilícito, consubstanciando indícios suficientes a atribuir a autoria delitiva ao réu
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, conhecido como
Juninho Brook
ou
Juninho Block
,
tendo como móvel seu inconformismo com o relacionamento mantido entre sua ex-namorada e a vítima.

Ainda consta nos autos o depoimento de
Evelyn Vilela Oliveira
, e, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a referida informante esclareceu que é prima do ofendido e reside próximo ao local do crime, razão pela qual foi capaz de descrever parte do ilícito, notadamente quando relata ter ouvido alguém se aproximando da residência, e, poucos segundos depois, seu primo
William
dizer:

“Me desculpa, não faz nada não, pois não vou fazer mais isto”
– sic ID 31466030 – p. 3; quando então foram efetuados disparos de arma de fogo, logo se deparando com o corpo da vítima sem vida.

Outrossim, não se olvida que outras testemunhas ouvidas em juízo, a exemplo dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
PM Claudio Robson Gomes de Campos
e
PM Waldiney Moreno dos Santos
, bem como a mãe da vítima,
Sra. Roseli dos Santos Oliveira
,

e o investigador da Polícia Civil que atuou no caso,
Valmir José de Souza
, coadunam suas declarações com a versão apresentada pelo
Parquet
, apontando o acusado
JÚNIOR

DE OLIVEIRA RIBEIRO
como provável autor do homicídio de
William
,

pois inconformado com o romance mantido clandestinamente por este e sua ex-namorada
Kauanny
.

Não se negligencia que a testemunha
Kauanny Ramalho
foi inicialmente ouvida em juízo, identificada apenas como
“testemunha sem rosto II”
, e, ao prestar falso testemunho negando conhecer a vítima, teve sua identidade revelada, e ainda assim continuou a negar qualquer envolvimento com
William
(ID 31467993), evidenciando que há elemento de convicção divergente daqueles outros referidos alhures, todavia, que não se apresenta absoluto a justificar a impronúncia almejada.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria alegada pela defesa técnica do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
indícios razoáveis quanto à autoria do crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Consoante já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi
no STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“[...] A impronúncia só deve ser mantida se demonstrado de forma peremptória, sem qualquer contradição ou questionamento, a inocência do denunciado, hipótese não verificada nos autos.
O artigo 413 do Código de Processo Penal aduz que a sentença de pronúncia consubstancia mero Juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação e, em caso de eventual dúvida quanto a autoria porque, o deslinde compete à Corte Leiga, por prevalecer nesta fase o princípio in dubio pro societate.
Recurso provido.”
(N.U 0006853-21.2009.8.11.0004, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do princípio da consunção:

Com relação ao crime conexo descrito na denúncia, a i. Defesa almeja a incidência do princípio da consunção, de modo que o crime-meio de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, seja absorvido pelo crime-fim (homicídio qualificado), face a relação de dependência comprovada nos autos.

Entretanto, é sabido que na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I, e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado
de forma inequívoca
que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Dessarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência deste, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n.o 38
, aprovado pela Turma da Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Na hipótese, a defesa técnica do recorrente alega que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida. Por outro lado, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim, máxime as declarações em juízo do investigador de polícia civil
Valmir José de Souza
no sentido de que o réu é conhecido no meio policial e registra ilícitos desde sua menoridade, recordando-se de atos infracionais análogos ao porte ilegal de arma de fogo e homicídio, cuja periculosidade ainda perdura, uma vez que a ele é atribuída a função de disciplinador da organização criminosa
Comando Vermelho
na região em que habita.

Tais elementos de convicção registram certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, ao registrar na denúncia o hábito do acusado em andar armado pelas vias da cidade, evidenciando a antecedência do ilícito, bem como o fato de ter fugido do local levando consigo o instrumento bélico, após ter efetuado os disparos contra a vítima, o que pode ser interpretado como uma circunstância que transcende a consumação do delito principal, de modo a revelar a autonomia da conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as condutas delitivas em questão foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos e em momentos consumativos diversos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, entendo
inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção
, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES

de nulidade
por ausência de justa causa para o exercício da ação penal e por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
,

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 4289-68.2018.811.0064 – código 672000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020